Tribunal: TJPA
Processo: 0000447-39.2020.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000447-39.2020.8.14.0028

APELANTE: HYLQUIAS RODRIGUES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA COMPROVADA. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. COAUTORIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 113 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, consistente na subtração de motocicleta mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, em concurso de agentes.

2. A vítima foi abordada em via pública, na zona rural de Marabá/PA, por dois indivíduos, sendo um deles armado. A motocicleta foi subtraída, recuperada no mesmo dia após intervenção policial. O comparsa faleceu em confronto, e o apelante foi posteriormente reconhecido por fotografia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante, ou se é cabível a absolvição por insuficiência probatória, conforme alegado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e restituição do bem, e demais documentos nos autos.

5. A autoria foi demonstrada por meio do reconhecimento firme e seguro realizado pela esposa da vítima, testemunha presencial da ação criminosa, em sede policial e judicial.

6. Depoimentos das vítimas e dos policiais militares que atenderam à ocorrência são convergentes e harmônicos, conferindo robustez ao conjunto probatório.

7. A jurisprudência do STJ e deste TJPA reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos de prova.

8. A conduta do apelante, que permaneceu sobre outra motocicleta dando suporte ao roubo, caracteriza coautoria nos termos do art. 29 do Código Penal, sendo desnecessária a prática direta do verbo nuclear do tipo penal.

9. O álibi apresentado por testemunha próxima ao acusado revelou-se isolado e comprometido, não se sobrepondo ao conjunto probatório consistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial valor probatório e pode sustentar condenação. 2. Configura coautoria o agente que, mesmo não praticando diretamente a subtração, contribui de forma relevante para o resultado delituoso.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024; TJPA, Ap. Crim. 0014216-30.2013.8.14.0006, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 30.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

HYLQUIAS RODRIGUES OLIVEIRA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 31160017), que o condenou como incurso no tipo penal capitulado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 113 (cento e treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
peça incoativa
(ID 31159895) que no dia 03 de abril de 2019, por volta das 20h00min, o apelante em epígrafe, em concurso de agentes com indivíduo identificado como ISAIAS, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (uma) motocicleta marca Honda Bros, 160, cor azul, placa QER8579, pertencente à vítima Davi Paixão de Santana.

Descreve a proemial que o apelante, juntamente com o comparsa, abordou a vítima em frente à Igreja Assembleia de Deus Missão, localizada na zona rural de Murumuru, Município de Marabá/PA. Na ação, um dos agentes portava arma de fogo e exigiu a entrega da motocicleta, enquanto o apelante permaneceu sobre outra motocicleta dando suporte à empreitada criminosa. Acionada uma viatura policial que transitava pelo local, após diligências e cerco policial, o comparsa ISAIAS foi a óbito em confronto com os policiais, e a motocicleta da vítima foi recuperada e restituída no mesmo dia. O apelante conseguiu empreender fuga, porém foi posteriormente reconhecido por meio de fotografia pela esposa da vítima.

Em
razões recursais
(ID 31160022), roga a defesa pela absolvição do apelante com arrimo na tese de insuficiência de provas a lastrar a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando que não há provas conclusivas de sua participação nos fatos narrados na denúncia.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 31160027), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pela
Procuradora de Justiça Amélia Satomi Igarashi
, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento

do

recurso interposto, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas:

A defesa sustenta que não restou comprovada a autoria delitiva, alegando fragilidade do conjunto probatório e ausência de elementos conclusivos que vinculem o apelante à prática do crime narrado na denúncia.

Sem razão, todavia.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a
materialidade
delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelos seguintes elementos: boletim de ocorrência (ID 31159909 – pág. 7), auto de reconhecimento fotográfico (ID 31159910), auto de apreensão e entrega do bem subtraído (ID 31159913 – pág. 6 e 7), além dos depoimentos colhidos em sede policial e ratificados em juízo.

Quanto à
autoria
, esta restou comprovada pelo arcabouço probatório produzido nos autos, notadamente pelos depoimentos convergentes e harmônicos da vítima Davi Paixão de Santana, de sua esposa Diana Brígida Souza Ribeiro Santana, testemunha presencial dos fatos, bem como dos policiais militares que atenderam a ocorrência: Gladson Machado Galvão, Jonathan William Carvalho da Silva e Jerry Adriani Martins da Silva.

A vítima Davi Paixão de Santana declarou em juízo:

“que, ao sair da igreja com sua filha pequena, foi abordado por um indivíduo armado que exigiu a entrega de sua motocicleta HONDA BROS, de cor azul. Afirmou que demorou a entregar o veículo, quando sua esposa, DIANA BRIGIDA SOUZA RIBEIRO SANTANA, disse para entregar logo o veículo. Após a entrega, o assaltante fugiu com sua motocicleta.

Declinou que sua esposa DIANA, que presenciou toda a ação
e desmaiou logo após o ocorrido.
Contou que ela afirmou ter visto claramente o rosto dos dois envolvidos, que estavam sem capacete, e reconheceu posteriormente ambos: um no IML (o que veio a óbito) e o outro, o réu HYLQUIAS
, por meio de fotografia apresentada na Delegacia. Disse que, segundo ela, o acusado HYLQUIAS permaneceu na moto dando suporte ao seu comparsa que estava armado.

A vítima DAVI confirmou que não conseguiu ver o rosto dos assaltantes, pois estava de costas no momento da abordagem. Declarou que sua esposa foi quem visualizou os autores. Ele também relatou que a moto foi recuperada pela polícia pouco tempo depois, após confronto com um dos suspeitos, que veio a óbito. A motocicleta foi devolvida, embora com alguns danos que exigiram reparos. Afirmou que, após o ocorrido, sua família passou a dormir no mesmo quarto por medo de represálias.”
(Transcrição da Sentença) (grifei)

A esposa da vítima, DIANA BRÍGIDA,
presenciou toda a ação delitiva
, tendo visualizado nitidamente os rostos dos agentes criminosos, que
não faziam uso de capacetes
. Em sede policial e em juízo, reconheceu de forma firme, segura e categórica o apelante como sendo o indivíduo que permaneceu sobre a motocicleta dando suporte à ação criminosa, enquanto o comparsa ISAIAS, portando arma de fogo, subtraía a motocicleta da vítima. Vejamos:

“[...] a informante DIANA BRIGIDA SOUZA RIBEIRO SANTANA, esposa da vítima DAVI, relatou que, à época dos fatos, o casal residia em Murumuru, onde pastoreavam a congregação local. Disse que, ao final do culto, o esposo saiu de motocicleta com a filha pequena e, em determinado momento, dois indivíduos passaram em frente à igreja. Após três voltas pelo quarteirão, um deles desceu e abordou seu esposo com arma em punho, exigindo a entrega da moto. O outro permaneceu aguardando, sobre a motocicleta. Afirmou que retirou a filha da motocicleta e, no momento da fuga dos assaltantes, desmaiou em frente à igreja.

Informou que, posteriormente, compareceu ao Instituto Médico Legal (IML) e à Delegacia, onde
reconheceu tanto o autor falecido quanto o acusado HYLQUIAS, sem qualquer dúvida, apontando-o como sendo o que ficou na moto aguardando o comparsa efetuar o roubo. Ressaltou não ter dúvidas no reconhecimento, inclusive, o reconheceu em juízo.
Não soube informar o tipo de arma ou vestes dos autores, mas afirmou que ambos estavam sem capacete. Declarou que o evento causou forte abalo emocional em sua família, tendo todos passado a dormir no mesmo cômodo da residência, temendo represálias.”
(Transcrição da Sentença) (grifei)

Os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência corroboram integralmente a versão apresentada pelas vítimas, confirmando as diligências realizadas, o confronto que resultou no óbito do comparsa ISAIAS, a recuperação imediata do bem subtraído e a fuga empreendida pelo apelante.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de conferir especial relevância à palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, mormente quando em harmonia com os demais elementos de prova carreados aos autos, tal como se verifica no caso em análise.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
” (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)
(grifei)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELO RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA) CONSIDERADA INERENTE AO TIPO PENAL. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mérito – Autoria e Materialidade: A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra firme, coerente e corroborada por outros elementos, como o reconhecimento do agente.
O depoimento da ofendida foi detalhado e seguro em ambas as fases da persecução penal, sendo suficiente para demonstrar a autoria do crime, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00142163020138140006 30639101, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 30/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Ademais, merece destaque o fato de que o comparsa do apelante, ISAIAS, foi surpreendido em flagrante delito na posse do bem subtraído, vindo a falecer em confronto com a polícia, o que se harmoniza com a narrativa acusatória e os demais elementos probatórios.

No que tange à participação do apelante na empreitada criminosa, ficou suficientemente demonstrado que este atuou em concurso de agentes, permanecendo sobre a motocicleta que serviu de meio de fuga, em evidente divisão funcional de tarefas com o comparsa que efetivamente anunciou o assalto e subtraiu o bem mediante emprego de arma de fogo.

Tal conduta caracteriza a coautoria delitiva, nos termos do art. 29 do Código Penal, não sendo necessário que o agente pratique diretamente o núcleo do tipo penal quando atua em concurso de pessoas, bastando que contribua de forma relevante para a consecução do resultado.

Por outro lado, o álibi apresentado pela informante PATRÍCIA OLIVEIRA DIAS, namorada do apelante, que alegou que este se encontrava em sua residência no momento dos fatos, não merece acolhida, ante o evidente interesse da declarante em favorecer o acusado, bem como pelo isolamento de sua versão em face do robusto conjunto probatório em sentido contrário.

Destarte, o conjunto probatório reunido nos autos é suficiente, coeso e harmônico, permitindo a formação de um juízo de certeza acerca da autoria delitiva, não subsistindo dúvida razoável que pudesse favorecer o apelante.

O princípio
in dubio pro reo
somente se aplica quando há efetiva e razoável dúvida acerca da autoria ou materialidade delitivas, o que não é o caso dos autos. Havendo prova suficiente da prática criminosa, como restou amplamente demonstrado, impõe-se a manutenção do édito condenatório.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026